Tribunal: STF
Processo: ADI 7545
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 48.819/2023, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIAÇÃO, SEM AUMENTO DE DESPESA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICADA.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 30.11.2023, pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - Adepol/Brasil, contra o disposto no Decreto n. 48.819, de 27 de novembro de 2023, do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual se “cria, sem aumento de despesa, a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP”. Alega-se contrariedade ao disposto no inc. II do art. 5º e na al. e do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. 



    2. No decreto impugnado se estabelece: 



    “DECRETO N. 48.819 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023 Cria, sem aumento de despesa, a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo n. SEI-150001/028755/2023; CONSIDERANDO: 



    - a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no Artigo 37 da Constituição Federal; 



    - que a reforma administrativa trará para o Estado do Rio de Janeiro maior eficiência nos atos de gestão; e 



    - que compete, privativamente, ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual, 



    DECRETA: 



    Art. 1º Fica criada, sem aumento de despesa, a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP, no âmbito do Poder Executivo. 



    Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação”.



    3. A autora sustenta que “a ADEPOL/BRASIL possui a qualidade para agir em sede de jurisdicional concentrada (CF/88, art. 103, inciso IX). Congrega os delegados de Polícia de Carreira do País. Atende ao requisito da espacialidade, isto é, além da atuação transregional da instituição, há a existência de associados, membros federais e estaduais em pelo menos nove Estados da Federação (art. 1º dos Estatutos). A ADEPOL/BRASIL atua na defesa judicial e extrajudicial do Estado democrático de direito, preservando os direitos e garantias individuais e coletivas, bem como das prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de Polícia, pugnando a preservação das Polícias Federal e Civis dos Estados e Distrito Federal, como instituição permanente e independente, destinada à defesa do Estado, através da Segurança Pública (CF, Título V, art. 144) e ao exercício, com exclusividade, das funções de polícia judiciária, caracterizando, na espécie, a pertinência entre o seu objetivo estatutário e o interesse na causa”. 



    Alega, “considerando (...) o conteúdo, a abrangência e a eficácia do ato normativo questionado do Estado do Rio de Janeiro, por sua natureza e objeto, [que] preenche, nesta ação, a indeclinável condição de pertinência temática, esperando, na espécie, pronunciamento de mérito, pois, as normas impugnadas repercutem direta e negativamente nas prerrogativas, direitos e interesses das autoridades policiais (art. 3º, I e VII, dos Estatutos)”.



    Afirma a “inconstitucionalidade formal do texto normativo atacado (Decreto Estadual n. 48.819/2023). É que o artigo 61, § 1º, II, ‘e’, da Constituição da República e ao art. 149 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, estabelecem que são de iniciativa privativa do Presidente da República e do Governador do Estado as leis que disponham sobre criação e extinção de Ministérios e Secretarias de Estado”. 



    Assevera que “o Decreto n. 48.819, de 27.11.2023, baixado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, ofendeu a Constituição sob vários aspectos. Todos os seus artigos vulneraram, ante o vício formal da competência e da inidoneidade do instrumento normativo utilizado, artigo 61, § 1º, inciso II, ‘e’ da Constituição Federal e artigo 149, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelecem que são de ‘iniciativa privativa do Presidente da República e do Governador do Estado as leis que disponham sobre criação e extinção de Ministérios e Secretarias de Estado”. 



    Para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida cautelar requerida, argumenta que, “a par do fumus boni iuris, já demonstrado, há o periculum in mora justificador da concessão da cautelar. A inconstitucionalidade do ato normativo impugnado, em consequência, continua provocando tumultos e grande repercussão no Estado do Rio de Janeiro”.



    Requer “a concessão da medida cautelar liminar, inaudita altera pars, visando a suspensão, na íntegra, dos dispositivos impugnados, diante da excepcional urgência”.



    4. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/99 (e-doc. 11).



    5. Em 10.1.2024, em petição apresentada nos autos, a autora da ação requer, “com fiel observância do princípio da lealdade processual, (...) a juntada aos autos do Projeto de Lei n. 2771/2023, de iniciativa do Poder Executivo que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e sancionado pelo Governador do Estado, Lei n. 10.245, de 18 de dezembro de 2023. Pelo exposto, a autora tem a honra de requerer a Vossa Excelência, tendo em conta a derrogação, no ponto, do ato normativo impugnado (Decreto n. 48.819, de 27 de novembro de 2023) o arquivamento da presente actio pela perda do objeto” (e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. A peça inicial da presente ação direta de inconstitucionalidade revela o desatendimento dos pressupostos válidos para o desenvolvimento adequado do processo.



    Dela não é possível extrair o pedido certo e determinado sobre o objeto e para o julgamento de mérito da ação, limitando-se a autora a requerer a medida cautelar para “a suspensão, na íntegra, dos dispositivos impugnados, diante da excepcional urgência”. 



    Tem-se no inc. I e no § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil:



    “ Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta; (...)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.



    No art. 3º da Lei n. 9.868/1999 se estabelece:



    “Art. 3º A petição indicará: 



    I – o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações; 



    II – o pedido, com suas especificações. 



    Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”.



    As ações de controle de constitucionalidade têm causa de pedir aberta, mas essa característica não dispensa os legitimados de especificarem o pedido a ser examinado. Nesse sentido: ADPF n. 347-TPI, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.3.2020.



    Ainda que se cuide de vício sanável, pelo princípio da duração razoável do processo, deixo de abrir prazo para sanar a irregularidade processual, por existir outro óbice insanável ao prosseguimento da ação.



    8. Na espécie, a argumentação jurídica da petição inicial refere-se a suposta inconstitucionalidade do Decreto n. 48.819, de 27.11.2023, do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual criada, sem aumento de despesa, a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP. 



    Entretanto, em 18.12.2023, foi sancionada pelo Governador do Rio de Janeiro a Lei n. 10.245/2023, projeto de sua autoria, pela qual criada a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP. Naquela Lei estadual n. 10.245/2023 se dispõe:



    “Art. 1º Fica criada e incluída na estrutura organizacional do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, que será responsável pela coordenação das políticas públicas que visem à prevenção, ao controle e ao combate à criminalidade, bem como à garantia da segurança das pessoas, propriedades e comunidades, adotando estratégias interdependentes, envolvendo a atuação das forças policiais e o sistema de justiça criminal com uma constante adaptação às novas dinâmicas sociais e tecnológicas, bem como alterada a Lei Estadual nº 8.637, de 28 de novembro de 2019.



    Parágrafo único. Fica a Secretaria de Estado de Segurança Pública responsável pelo controle e coordenação das atividades e planejamento das ações da Secretaria de Estado de Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Polícia Civil.



    Art. 2º Os cargos em comissão que compõem a Secretaria criada pela presente Lei, decorrem da transferência e transformação de cargos já existentes na estrutura do Poder Executivo, sem aumento de despesa.



    Art. 3º Fica o Poder executivo autorizado a adequar o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária de 2024, com a criação de código para a nova Unidade.



    Parágrafo único. A adequação contemplará a criação de ações dos grupos de gastos de Pessoal e encargos sociais; Manutenção Administrativa; Atividades de caráter obrigatório e Serviços de Utilidade Pública, a partir do remanejamento de recursos das Unidades Orçamentárias da Secretaria de Estado de Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Polícia Civil, sem aumento de despesa.



    Art. 4º A Lei Estadual nº 8.637, de 28 de novembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 3º (...)



    I – O Secretário de Estado Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ou representante por este indicado, que atuará como Presidente do Conselho; (...)



    Art. 5º Fica criada unidade orçamentária no Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro – FUSPRJ – na estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública.



    Art. 6º A gestão orçamentária do FUSPRJ compete à Secretaria de Estado de Segurança Pública, ou outro órgão que venha a sucedê-la, incumbindo-lhe: (...).



    Art. 7º Os recursos do FUSPRJ contemplam as ações, projetos e atividades dos órgãos de segurança pública estaduais, abaixo relacionados, assim como daqueles que venham a sucedê-los:



    I – Secretaria de Estado de Segurança Pública;



    II – Secretaria de Estado da Polícia Militar;



    III – Secretaria de Estado da Polícia Civil;



    IV – Secretaria de Estado de Defesa Civil;



    V – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;



    VI – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.’



    Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.



    9. Nos termos do § 1º do art. 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, “salvo disposição contrária, (...) a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.



     No caso dos autos, a posterior Lei estadual n. 10.245/2023 regulou integralmente o objeto cuidado, antes, no Decreto n. 48.819/2023, objeto da presente ação. A revogação do ato normativo, como se tem na espécie, torna prejudicada a ação de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Nesse sentido, a jurisprudência deste Supremo Tribunal considera prejudicada a ação de controle abstrato de constitucionalidade por perda superveniente do objeto na qual sobrevenha a revogação do ato impugnado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTRADIÇÃO. OBJETOS DE CONTROLE. REVOGAÇÃO EXPRESSA E IMPLÍCITA. PERDA DE OBJETO. 1. A alteração substancial dos atos normativos alvo de controle em sede objetiva conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no art. 84 da Lei n. 6.815/80 e no art. 208, RISTF, foram, respectivamente, expressa e implicitamente, revogadas pela Lei n. 13.445/17, que, em seu art. 86, passou a admitir, em tese, a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada” (ADPF n. 425, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 29.10.2018).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela perda superveniente de objeto, e cassada, em consequência, a liminar deferida” (ADI n. 3.831/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.8.2007).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DE ORDEM - IMPUGNAÇÃO A MEDIDA PROVISÓRIA QUE SE CONVERTEU EM LEI - LEI DE CONVERSÃO POSTERIORMENTE REVOGADA POR OUTRO DIPLOMA LEGISLATIVO - PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DIRETA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes” (ADI n. 1.445-QO/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2005).



    Em situações análogas à dos autos, este Supremo Tribunal reconheceu, por decisão monocrática, a prejudicialidade das ações diretas de inconstitucionalidade. Confiram-se, por exemplo: ADI n. 4.836, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.10.2019; ADI n. 5.226, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.4.2019; ADI n. 4.534, Relator o Ministro Alexandre de Moares, DJe 25.4.2019; ADI n. 5.151, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.9.2019. 



    10. Caso se entenda subsistente quaisquer das inconstitucionalidades originalmente alegadas, é do autor da ação o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento (ADI n. 2.542-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.10.2017). 



    Na espécie, a autora da ação não requereu o aditamento da inicial, manifestando-se pelo seu prejuízo em decorrência da superveniente Lei n. 10.245/2023, do Estado do Rio de Janeiro, como teria sido seu dever de cumprimento indeclinável antes de qualquer manifestação deste Supremo Tribunal.



    12. Com fundamento na legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, tendo sobrevindo o exaurimento da eficácia das normas impugnadas, é de se concluir pelo prejuízo da presente ação por perda superveniente do objeto pela ausência de interesse processual de agir.



    13. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora